Tribunal: TJDFT
Processo: 0720291-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720291-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO FERRARI, NORMA LUCIA CANDIDA DOS REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRO FERRARI e NORMA LÚCIA CÂNDIDA DOS REIS, em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou impugnação formulada pelos executados, mantendo bloqueio sobre conta bancária e restrição sobre veículo. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, com base nos argumentos de que o valor mantido pelo executado em conta bancária é verba impenhorável, bem como que o veículo da executada é para uso da família e cuidados com idoso. Instruíram o pedido com conversa tida com suposto cliente via WhatsApp, comprovantes de pagamentos e despesas. Requereram o desbloqueio via Sisbajud dos valores mantidos em contas bancárias, bem como o levantamento da restrição de transferência do veículo, ao argumento de que é usado para trabalho, nas atividades do cotidiano e para cuidados do pai, de idade avançada e doente. Pois bem. Não obstante os argumentos trazidos à baila pelo executado, é de se ver que não são fundamentos legítimos para desconstituir os bloqueios, ante a ausência de comprovação de que os ativos devem ser protegidos, nos limites das impenhorabilidades do art. 833, IV, do CPC. Em verdade, não foi integralmente comprovado que o valor bloqueado na conta bancária advém das atividades listadas no art. 833, IV, do CPC. Outrossim, o carro, da Marca Mini Cooper, não é bem impenhorável, haja vista que ultrapassa as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, ainda que os executados se valham da tese de que é utilizado para o trabalho. Dessa forma, deixo de acolher a impugnação, no que se refere ao bloqueio realizado via SISBAJUD, bem como à restrição de transferência do veículo Mini Cooper, placa JIY1221. Quanto à prescrição alegada, proceda-se à intimação do credor, a fim de que sobre ela se manifeste, no prazo de cinco dias. Após, conclusos para apreciação da prescrição e decisão quanto à transferência dos valores bloqueados, bem como quanto à expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo Mini Cooper, placa JIY1221. Os Agravantes aduzem que é indevida a penhora de R$ 4.569,94 e o bloqueio de um veículo ano 2011. Argumentam que a quantia é inferior a 40 (quarenta salários-mínimos) e se refere a rendimentos auferidos pelo Agravante, como mecânico autônomo. Asseveram que os valores penhorados são insignificantes frente ao valor da dívida, que perfaz quantia superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), o que seria oneroso, sem alcançar o fim pretendido. Acrescentam que usam o veículo para trabalho e para cuidados com o pai idoso do Agravante. Requerem os benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam, enfim, pela reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Os recorrentes requerem a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do §7o do art. 99 do CPC. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Os Agravantes requerem os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não possuem reserva financeira e que, em virtude da penhora realizada, estão impossibilitados de arcar com as despesas mensais comprovadas, o que lhes impossibilita de arcar com as custas e despesas processuais. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. No caso, os Agravantes juntam aos autos demonstrativos de despesas, como contrato de locação de imóvel residencial, taxa de condomínio, contas de energia e de telefone, cupom de compra em supermercado e documentos relativos a cuidados com a saúde. Tratam-se de documentos insuficientes para provar a capacidade financeira dos recorrentes para suportar as despesas processuais, na medida em que não demonstram os seus rendimentos mensais. Portanto, com suporte nos artigos 99, §§ 2o e 7o do CPC, concedo aos Agravantes a oportunidade de comprovação da alegada hipossuficiência, especialmente mediante a juntada de comprovantes de rendimentos mensais ou declarações de imposto de renda. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 do CPC. De acordo com o art. 833, inc. X, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários mínimos, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Confira-se a recente jurisprudência do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EXOFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.360.602/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, conforme jurisprudência a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente, uma vez que "a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais" (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. 2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal.3. No caso concreto, uma vez que o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, além de indicarem os autos que se trata da integralidade dos valores depositados, o que contraria o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC deve ser observada, não podendo subsistir a constrição efetivada. 4. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1436408, 07028720920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível,data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1762382, 07119257720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, não foram encontrados valores nas contas bancárias dos devedores, além da quantia bloqueada. Tampouco foi demonstrada a prática de má-fé. Nesse sentido, prevalece a presunção jurisprudencial que atribui à quantia depositada uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Por tal fundamento, vislumbro plausibilidade na postulação quanto ao valor bloqueado na origem de R$ 4.569,94 (ID 188991763 – origem). Verifico, ainda, o perigo de dano, diante da possibilidade de haver a expedição de alvará de levantamento da aludida quantia pela parte exequente. Contudo, julgo que a quantia não deve ser levantada pelos Agravantes, diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, conforme prevê o §3o do art. 300 do CPC. Por fim, não verifico suficiente demonstração acerca da alegada impenhorabilidade quanto ao veículo identificado em nome da devedora mediante o sistema RENAJUD. Embora os Agravantes tenham alegado que se trata de veículo utilizado para trabalho, não fizeram prova suficiente de tal circunstância. O fato de o executado exercer o ofício de mecânico autônomo, por si só, não configura a imprescindibilidade do automóvel. De outro lado, os Agravantes também não fizeram prova suficiente quanto à imprescindibilidade do veículo para o transporte de pessoa idosa. Assim, no momento processual, a manutenção da restrição de transferência do bem é medida que se impõe, inclusive para se resguardar o resultado útil do processo. Do exposto, suspendo em parte os efeitos da decisão agravada, no sentido de determinar a suspensão da expedição de alvará judicial quanto à quantia de R$ 4.569,94 (quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), bloqueada em nome do executado SANDRO FERRARI, até final decisão de mérito do recurso. Concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para comprovarem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade ou para recolherem, no mesmo prazo, o preparo recursal. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024 15:06:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador